Tribunal: TJPA
Processo: 0001266-13.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001266-13.2015.8.14.0040

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com incidência dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, no contexto da violência doméstica (Lei nº 11.340/06, art. 7º, I). A defesa alegou nulidade na dosimetria da pena, especificamente na ausência de fundamentação quanto à fração de redução pela tentativa, pleiteando a aplicação do redutor no grau máximo (2/3). O Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que a fração aplicada (1/2) é proporcional ao iter criminis percorrido e às circunstâncias do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fração de 1/2 aplicada como redutor pela tentativa de homicídio, mesmo diante da ausência de fundamentação expressa na sentença condenatória quanto ao quantum, à luz dos elementos fáticos dos autos e dos limites legais da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena, conforme o art. 68 do Código Penal, deve observar três fases sucessivas, sendo a terceira destinada à aplicação das causas de diminuição e aumento. A escolha da fração de redução pela tentativa exige fundamentação concreta e compatível com o grau de execução do delito.

A ausência de fundamentação específica na sentença quanto ao redutor pela tentativa não impõe automaticamente a aplicação da fração máxima de 2/3, sendo possível ao Tribunal ad quem suprir a motivação, desde que não agrave a pena imposta em primeiro grau, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

No caso concreto, o apelante desferiu golpes com instrumento contundente (pé-de-cabra) na região craniana da vítima, que só não veio a óbito por intervenção de terceiros. Ainda que o laudo pericial tenha afastado risco iminente de morte, o iter criminis revela significativa aproximação da consumação do homicídio.

Diante da gravidade concreta da conduta e da proximidade entre o início da execução e o resultado final pretendido, a fração de 1/2 aplicada na origem mostra-se adequada e proporcional, sendo mantida pela instância revisora, com base nos elementos dos autos e no princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A omissão de fundamentação na sentença quanto ao quantum de redução da pena pela tentativa não impede o Tribunal de supri-la, desde que não resulte em agravamento da reprimenda imposta.

A fração de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal deve ser fixada conforme o grau de execução do crime e a proximidade da consumação.

É proporcional a aplicação do redutor pela metade (1/2) quando os atos executórios demonstram relevante aproximação com o resultado pretendido, ainda que este não se consume por circunstância alheia à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 68; 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 381, III; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0010170-92.2018.8.14.0015, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 06.03.2023, 2ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0807902-50.2020.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 10.10.2023, 1ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0806772-54.2022.8.14.0051, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 04.11.2024, 1ª Turma de Direito Penal.

STF, HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 15.10.2013.

STJ, AgRg no AREsp nº 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, nos moldes do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

O apelante, em suas razões, sustenta que a sentença é nula na parte relativa à dosimetria da pena, uma vez que não apresentou fundamentação quanto à escolha da fração de diminuição da pena pela tentativa. Requer, assim, a aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja, dois terços.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sustentando que a dosimetria foi realizada de forma correta e proporcional, assim como o regime de cumprimento inicial da pena está devidamente adequado.

O Parquet, em parecer, manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, aduzindo que aa fração aplicada pelo juízo a quo é proporcional às circunstâncias do crime, em que o agente efetivamente iniciou a execução do homicídio com golpes na região craniana da vítima, sendo a consumação evitada por terceiros.

É
o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal restringe-se à terceira fase da dosimetria da pena, mais especificamente à fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

No caso em análise, a sentença condenatória, embora tenha reconhecido corretamente a tentativa de homicídio, não apresentou fundamentação concreta e individualizada quanto à escolha da fração redutora de 1/2, limitando-se a indicá-la de forma padronizada e conclusiva, em desconformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Todavia, a omissão não impõe, por si só, a aplicação automática do redutor máximo de 2/3, devendo o órgão ad quem suprir a fundamentação, com base nos elementos dos autos, conforme jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 . DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA . CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 01 –
A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Ademais, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderaç
ões
, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo .
02 – Redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal. 03 – Conhecimento e provimento do recurso, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010170-92.2018.8 .14.0015, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso, extrai-se dos autos que o apelante agiu com manifesta intenção homicida, utilizando instrumento contundente (pé-de-cabra) contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesões graves, com sangramento e necessidade de atendimento médico. A execução só não foi consumada por intervenção de terceiros. Embora o laudo pericial tenha afastado risco concreto de morte, o iter criminis revela significativa aproximação da consumação, não se podendo falar em tentativa rudimentar ou distante.

Dessa forma, ainda que suprida a omissão judicial, a fração de 1/2 mostra-se adequada, proporcional ao grau de execução e à gravidade concreta da conduta, sendo compatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Tal entendimento segue a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA . VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUE ALICERÇOU A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXOS NA QUANTIDADE DE PENA BASILAR APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE . SÚMULA 23 DO TJPA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que o “amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu” (AgRg no AREsp n . 2.013.092/SP, Rel. Min . Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022). 2. Outrossim, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).3. Fundamentação da dosimetria penal alterada para ajustar os motivos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais na instância ordinária, sem reflexos quantitativos na pena basilar fixada na sentença condenatória .4. Afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais por ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula n. 444/STJ .5. Nesse contexto, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA) .6. Ademais, no caso em tela, a sentença não se afastou da razoabilidade exigida na dosimetria da pena, n&amp;atilde;o se vislumbrando ausência de proporcionalidade entre a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente a partir das peculiaridades do caso concreto e a majoração da pena mínima definida no tipo penal, de modo a concluir que a elevação acima do mínimo legal e o quantum de pena basilar fixado pelo juízo singular afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS . IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.7 .
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sufragado entendimento de que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado
”
(STF, HC n. 118.203/MT, Rel . Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013), assim, “quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2218765-TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).8 .
Na espécie, o iter criminis percorrido se aproximou consideravelmente da consumação do crime, tendo o recorrente praticado os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não atingindo seu intento pela intervenção dos familiares da vítima, de modo que o quantum de diminuição pela tentativa aplicado pela instância ordinária se mostra razoável, sendo inviável a redução da pena no patamar máximo pleiteado pela defesa, pois segundo entendimento firmado pela jurisprudência pátria, “se os atos executórios atingiram a fase intermediária do delito, deve ser mantida a fração redutora de 1/2 (metade)”
(TJDFT, Apelação Criminal n. 07023634620208070001, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado em 29/4/2022), hipótese retratada nos autos.9. Em consequência, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de tentativa de feminicídio qualificado, diante do quantum da pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão e da análise desfavorável de cinco circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal .RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0807902-50 .2020.8.14.0051, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO VISANDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA . CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. QUANTUM PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), fixando a pena em 11 anos de reclusão e 1 ano de detenção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A defesa pleiteia a redução da pena aplicada, sustentando excesso punitivo, atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A culpabilidade e personalidade do réu foram corretamente valoradas negativamente, considerando a brutalidade dos atos e a reincidência em violência doméstica. 4. O reconhecimento da confissão espontânea foi compensado com uma das agravantes, resultando em justa dosimetria. 5 .
A fração de 1/2 pela tentativa foi adequada ao iter criminis percorrido, pois o crime só não foi consumado pela intervenção policial, o que justificou a manutenção da fração aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 anos e 7 meses de reclusão e 10 meses e 6 dias de detenção . Teses de julgamento: “ 1. A avaliação negativa da culpabilidade e da personalidade do réu, evidenciada pela brutalidade da ação e pela reincidência em violência doméstica, justifica a majoração da pena-base, em conformidade com o art. 59 do Código Penal. 2 . No contexto de violência doméstica, o ciúme que motiva a agressão configura um fator de agravamento da conduta, uma vez que reforça a dominação sobre a vítima, merecendo maior reprovação jurídica. 3. A exclusão da valoração negativa da conduta social, quando não há elementos fáticos que justifiquem sua desconsideração, impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, respeitando o princípio da individualização da pena. 4 . A confissão espontânea deve ser compensada com uma das agravantes reconhecidas no processo, de modo a preservar o equilíbrio da dosimetria, sendo as demais agravantes consideradas para o aumento proporcional da pena. 5.
A causa de diminuição de pena referente à tentativa de homicídio deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação e a intervenção de terceiros. No caso, é justificável a redução pela metade (1/2), conforme o art . 14, II, do Código Penal.
" Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II, III, IV e VI; 129, § 9º; 65, III, 'd'. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 04 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08067725420228140051 23187386, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Mantém-se, pois, a pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, suplementando a ausência de fundamentação, mas mantendo a pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026